Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Se há laudo pericial judicial atestando o atropelamento narrado em boletim de ocorrência registrado pela vítima, não há falar em ausência de acidente de trânsito, como apregoado pela seguradora. Inclusive, quando a própria, administrativamente, realiza o pagamento de DPVAT. Em rigor, a alegação deduzida em juízo configura indevido comportamento contraditório, pois já reconhecida extrajudicialmente os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, a conduta do motorista (terceiro), o nexo causal e o dano.
2. Constado, pelo perito judicial, que a vítima sofreu lesão com “incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau moderado (50%) em membro superior esquerdo”, escorreita a condenação da seguradora ao pagamento de indenização nos termos do art. 3o, §1o, II, da Lei n. 6.194/1974.
3. Nos termos do verbete sumular n. 580 do STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei, que, no caso, se refere a n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso” 16/03/2019, e não à data em que houve a negativa da indenização na seara administrativa, como determinado na sentença apelada.
4. A regra inserta no art. 85, § 2o, do CPC, estabelecendo as balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se irrisórios os honorários advocatícios eventualmente fixados no máximo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, estabelecendo-se a verba honorária por equidade.
5. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Honorários majorados.